Tribunal: TJSP
Processo: 1012834-14.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Cooperativa. Desligamento de cooperado. Pagamento da reserva de capital. Posterior alegação de pagamento em excesso, por engano. Pedido da cooperativa de repetição do que pagou a maior. Descabimento. Ausência de demonstração convincente do equívoco. Sentença de improcedência confirmada. Honorários sucumbenciais efetivamente excessivos, ficando reduzidos. Apelação do autor parcialmente provida,

Ementa:
Cooperativa. Desligamento de cooperado. Pagamento da reserva de capital. Posterior alegação de pagamento em excesso, por engano. Pedido da cooperativa de repetição do que pagou a maior. Descabimento. Ausência de demonstração convincente do equívoco. Sentença de improcedência confirmada. Honorários sucumbenciais efetivamente excessivos, ficando reduzidos. Apelação do autor parcialmente provida, apenas para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012834-14.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO
PAULO, é apelado RONALDO JOSÉ LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012834-14.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17.037
2
Apelante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Ronaldo José Lopes de Souza
Apelação no 1012834-14.2015.8.26.0577 2a Vara Cível de São José dos Campos
Voto no 17.037
Cooperativa. Desligamento de cooperado. Pagamento da
reserva de capital. Posterior alegação de pagamento em
excesso, por engano. Pedido da cooperativa de repetição
do que pagou a maior. Descabimento. Ausência de
demonstração convincente do equívoco. Sentença de
improcedência confirmada. Honorários sucumbenciais
efetivamente excessivos, ficando reduzidos. Apelação do
autor parcialmente provida, apenas para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 99/100 julgou improcedente demanda de
repetição de indébito ajuizada por cooperativa em face de ex-cooperado, afastando a
ocorrência de equívoco no tocante ao valor a esse último pago no momento do
desligamento, a título de resgate de capital, e desacolhendo dessa forma a pretensão
de condenação do réu à restituição do excesso segundo a autora verificado;
desacolheu outrossim o MM. Juiz pedido do réu de imposição à cooperativa do
pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, por falta de formulação de
pretensão específica a respeito, em via reconvencional.
Apela tão somente a cooperativa-autora (fls. 102/107),
insistindo no erro de cálculo, decorrente de ter sido processado por duas vezes
pagamento efetuado pelo autor em 26/5/2014, no valor de R$ 1.031,00, para a
amortização de empréstimos tomados; nesses termos, o débito relativo ao
empréstimo no 198389 não teria sido liquidado, fato que, se detectado, teria inclusive
impedido a liberação do resgate de capital em favor do autor. Bate-se assim pela
reforma da r. sentença, com o integral acolhimento do pedido inicial; não sendo isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012834-14.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17.037
3
possível, qualifica de excessivos os honorários, seja pelo brevíssimo trabalho
desenvolvido pelo advogado do réu, seja porque superior o montante arbitrado ao
próprio valor da causa, postulando dessa forma, em termos subsidiários, a respectiva
redução.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com manifestação do apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 114/118).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
A versão da cooperativa, no sentido de que o saldo da conta
de capital do cooperado fosse de R$ 1.003,88, não se sustenta. Basta que se veja o
documento de fl. 15, de emissão da própria autora, em que se indica saldo de R$
2.034,88, quitado em 20/6/2014; foi esse, afinal, o valor desembolsado pela autora,
não se vislumbrando aí qualquer suporte à tese de pagamento a maior, por engano.
Por outro lado, quanto à alegação de indevida contabilização,
em duplicidade, de depósito feito pelo cooperado em 26/5/2014, para a amortização
de empréstimos, no valor de R$ 1.031,00, a documentação apresentada pela autora
não permite tal conclusão; há, efetivamente, indicação da dedução desse valor,
quanto a um dos empréstimos, além de outras amortizações, sem que todavia haja
elementos para entender que não tenham ocorrido, em concreto, cada um dos
pagamentos ali apontados.
De todo modo, supondo por argumento a efetiva ocorrência
de lançamento em duplicidade, como se sugere, ainda assim não seria o caso de
acolher o pedido inicial, posto em termos inadequados à vista dessa possibilidade: é
que, sendo esse o caso, nem por isso seria diverso o valor da conta de capital do
cooperado. O problema, aí, não seria na verdade de entrega pela cooperativa de valor
superior ao devido, mas sim de remanescência de débito do próprio cooperado,
quanto a um dos empréstimos, o que permitiria a respectiva cobrança, em termos
regulares, pela cooperativa, jamais a cogitação de repetição de indébito, que
pressupõe perspectiva totalmente diversa.
Confirma-se por tudo a r. sentença recorrida, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012834-14.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 17.037
4
mérito.
Mas, a propósito dos honorários, com razão a apelante. O
valor da causa, R$ 1.031,00, bastante módico, autoriza por certo o arbitramento de
valor equitativo fora dos limites percentuais do art. 85, § 2o, do CPC; entretanto, a
quantia arbitrada, da ordem de R$ 2.000,00, quase o dobro da expressão econômica
do litígio, afigura-se de fato elevado, mormente pela brevidade do processamento,
reduzida complexidade da causa e ainda pelo pouco trabalho exigido do patrono do
autor, limitado à apresentação de contestação em termos singelos. Fica, pois, referida
verba reduzida para R$ 800,00 (oitocentos reais), com atualização da data da r.
sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator